Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-95.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-95.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: N. V. A. O. e outros

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, NILSON CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento à apelação do autor
em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se se o acórdão embargado possui omissões quant
o a repetição de indébito e proporcionalidade dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não são o meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou tentar mudar o resultado do julgamento por insatisfação da parte.

O acórdão fundamentou que
os contratos de mútuo celebrados em nome da menor, por sua genitora, foram firmados sem autorização judicial, contrariando o disposto no art. 1.691 do Código Civil, que exige autorização específica para negócios que impliquem onerosidade ao patrimônio do menor.

A tese de
legalidade
foi expressamente enfrentada. O tribunal decidiu que a
guarda judicial da infante já havia sido formalmente deferida à avó no dia anterior à celebração dos contratos impugnados, de modo que a genitora não possuía legitimidade para representá-la legalmente, tampouco para contrair obrigações em seu nome.

O inconformismo do embargante com a validade d
o
c
ontrato
deve ser objeto de recurso aos tribunais superiores, e não de embargos.

O prequestionamento de dispositivos legais é admitido mesmo com a rejeição dos embargos, conforme previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a sanar, tratando-se de mero inconformismo com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para a modificação do julgado em razão de mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

Jurisprudência relevante citada:

STJ-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023,
DJe
17/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por A
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão proferido nos autos do Processo nº
8000319-95.2022.8.05.0145
, em que figura como embargado
N. V. A. O, representado por IVONE OLIVEIRA AMARAL PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.